Tribunal: TJDFT
Processo: 0755305-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755305-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 20 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal